Tribunal: TJDFT
Processo: 0716244-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716244-88.2023.8.07.0000 RECORRENTES: EDSON DA SILVA SANTOS, NEUSA MARIA BEZERRA MOTA RECORRIDO: OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. CABIMENTO. PAGAMENTO DE DÉBITOS DA PESSOA JURÍDICA. RECURSOS PROVENIENTES DA CONTA BANCÁRIA PESSOAL DO SÓCIO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 134 do Código de Processo Civil, [o] incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. 2. Nos termos do artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso (Teoria Maior). 2.1. A confusão patrimonial, consoante o artigo 50, § 2o, inciso II, do Código Civil, caracteriza-se pela ausência de separação de fato entre os patrimônios decorrente da transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante. 2.2. Constatado que a sócia da empesa executada firmou acordo com outros credores, oportunidade em que pagou, com recursos próprios, dívidas da sociedade empresária, é de considerar evidenciada a confusão patrimonial. 3. A dissolução irregular da empresa individual, com alteração do endereço, sem a quitação das obrigações pendentes ou a existência de bens para saldá-las, configura desvio de finalidade, com potencial de lesar credores. 4. Constatado, no caso concreto, o abuso da personalidade jurídica, decorrente do desvio de finalidade e da confusão patrimonial, tem-se por cabível a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 50 do Código Civil, sustentando que o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica se baseou única e exclusivamente em decorrência do fato de que, após o encerramento das atividades da sociedade, os sócios pagaram parcelas de dívidas da empresa com recursos oriundos de sua conta corrente pessoal. Destacam que, no entanto, o encerramento formal da sociedade e a baixa nos órgãos competentes foi efetivado somente após a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em decorrência de dificuldades operacionais e financeiras geradas pela COVID-19. Aduzem não haver evidências de confusão patrimonial ou de abuso de personalidade, tampouco da prática de ato ilícito, apto a justificar o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 50 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) No caso em análise, os agravantes sustentam que a falta de bens penhoráveis, o encerramento irregular da sociedade devedora, e o pagamento de dívidas da pessoa jurídica com recursos provenientes da conta pessoal de um dos sócios/agravantes, não podem ser consideradas circunstância que passíveis de evidenciar o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. Contudo, carecem de razão os agravantes quanto a este ponto, uma vez que os fatos narrados, mostram-se suficientes para evidenciar a confusão patrimonial e o desvio de finalidade, na forma exigida pelo artigo 50 do Código Civil, para fins de desconsideração da personalidade jurídica. Além disso, após a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, houve dissolução irregular da empresa e alteração do endereço (IDs 107152128 e 144811993), sem que houvesse a quitação das obrigações pendentes ou existência de bens para saldá-las, e sem que essa informação fosse comunicada nos autos do processo originário, a caracterizar conduta deliberada com potencial de lesar credores” (ID 48146796 - Pág. 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030